Tribunal: TJSP
Processo: 1028848-58.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO - ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios opostos.